Tribunal: TJDFT
Processo: 0745033-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745033-25.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE CARVALHO COSTA DESPACHO Nada há prover quanto ao manifestado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (ID Num. 22387118), uma vez que o trânsito em julgado referente à prescrição já ocorreu, restando apenas pendente o registro da certidão no feito. Diante, cumpra-se a decisão de ID Num. 16704203. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal